Tribunal: STF
Processo: RHC 125240
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional cabível. 



    2. Inviável a apreciação da tese defensiva de inexistência de prova da participação do paciente no crime, enquanto a exigir o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Os autos ainda revelam que “os indícios de autoria são verossímeis e bastante significativos e tal assertiva deduz-se dos relatos granjeados no ventre do informatio delicti”. 



    4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    5. Embora a razoável duração do processo não possa ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, diante da demora no encerramento da instrução criminal, sem que os Recorrentes, presos preventivamente, tenham sido pronunciados e sem que tenham dado causa à demora, não se sustenta a manutenção da constrição cautelar. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas concedida a ordem de ofício, para colocação em liberdade dos Recorrentes, salvo se por outro motivo tiverem que permanecer presos, com a restauração das medidas cautelares anteriormente impostas pelo magistrado de primeiro grau.